Tribunal: TJPA
Processo: 0086763-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0086763-56.2013.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO ALIPIO ROLLO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS JUDICIAIS. PAGAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS DEVIDAS PELO EXECUTADO. INADIMPLEMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE CAUSOU O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores L
uiz Gonzaga da Costa Neto
(Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de
FERNANDO ALIPIO ROLLO NETO
que extinguiu o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Código de Processo Civil.

Na origem, o Município de Belém ajuizou execução fiscal para cobrança de débitos referentes a IPTU dos exercícios de 2009 a 2021 do imóvel de inscrição n° 363902 (ID NUM. 2632420).

Antes da citação do executado, o exequente apresentou petição pugnando pela extinção da execução om fundamento no art. 156, "I" do CTN, eis que ocorrido o pagamento do débito na esfera administrativa (ID 2632422).

O Juízo de origem extinguiu o feito com resolução de mérito,

com fulcro no art. 924, inciso II, c/c 487, I, do Código de Processo Civil e condenou o executado ao pagamento das custas judiciais, ressaltando a aplicação do princípio da causalidade (ID Num. 2632423).

Irresignado, o apelante (executado na origem) interpôs apelação em que defende que quitou o débito na esfera administrativa antes de ser citado.

Sustenta inaplicabilidade do princípio da causalidade, pois entende que o Município de Belém ajuizou a execução em razão de não ter controle sobre os seus créditos.

Aduz que o Município de Belém deveria ter procedido ao cancelamento do crédito tributário.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação, para reformar o capítulo da sentença que o condenou ao pagamento de custas judicias para afastar a determinação.

Sem contrarrazões.

Recebido o recurso no duplo efeito (ID 3221903).

O Ministério Público se absteve de emitir parecer (ID 3258273).

É o essencial a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é condenação do executado ao pagamento de custas judiciais na execução fiscal em que ocorrido o pagamento na esfera administrativa antes mesmo de sua citação.

Prima facie, verifico que não prospera a irresignação do apelante.

Com efeito, a sucumbência é regida pelo princípio da causalidade, motivo pelo qual deve arcar com custas judiciais e honorários advocatícios a parte que deu causa à propositura da ação.

No caso dos autos, por conta da inércia do contribuinte, o Município não teve opção senão ajuizar execução fiscal para a satisfação do seu crédito.

Assim, não há dúvidas de que o devedor deu causa ao ajuizamento da execução, no momento em que se tornou inadimplente, o que provoca, por consequência, sua responsabilização pelo pagamento das custas processuais devidas na hipótese.

Além do mais, o pagamento do débito na esfera administrativa implica no reconhecimento do pedido, o que atrai a aplicação do art. 90, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Em hipótese semelhante, já decidiu o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO "QUANTUM DEBEATUR" ANTES DA CITAÇÃO. ART. 26 DA LEF. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 26 DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à hipótese. 2. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Desta sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a sua dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. 3. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (Cândido Rangel Dinamarco, "Instituições de Direito Processual Civil", vol. II, 3ª ed., Malheiros, 2003, p. 648) 4. In casu, a Fazenda recorrida, por seus patronos, teve forçosamente de ingressar com a execução fiscal para obter os valores a ela devidos a título de ICMS, após a lavratura de auto de infração por conta do inadimplemento da contribuinte. 5. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, aplicando-se ao caso o art. 26 do CPC. 6. Recurso especial improvido.”(STJ. REsp 1178874/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 27/08/2010).

No mesmo caminho, a Jurisprudência dos Tribunais estaduais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL E CONDENOU A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. II - EXTINÇÃO DO PROCESSO, QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO. III - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCONGRUÊNCIA. PAGAMENTO DO DÉBITO NO DECORRER DA EXECUÇÃO, QUE IMPORTA EM RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IV - CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 26 DO CPC DE 1973. V - RECURSO PROVIDO.”(TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1603834-1 - Santa Mariana -Rel.: Jorge de Oliveira Vargas - Unânime - J. 07.02.2017)

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 1596894-4- DA VARA CÍVEL E DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE MATINHOS. Apelante: MUNICÍPIO DE PONTAL DO PARANÁ Apelado: SALUSTINO VIANA DE MESQUITA Relator : DES. RUBENS OLIVEIRA FONTOURA APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELO PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO APELADO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO ENTENDENDO QUE O MUNICIPIO REQUEREU O CANCELAMENTO DA CDA - CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - TESE ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPR - 1ª C.Cível - AC - 1596894-4 - Matinhos - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - J. 06.12.2016)

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 40 § 4° DA LEF. PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL PELA QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 794, INCISO I, E ART. 26, AMBOS DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ E DA CORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.”(TJPR - 3ª C.Cível - AC - 1444704-0 - Foz do Iguaçu - Rel.: Denise Hammerschmidt - Unânime - J. 15.12.2015).

Ademais, o pagamento administrativo não se amolda às hipóteses disciplinadas pelo art. 26, da Lei n. 6830/1980, de modo que o pedido de extinção formulado pelo ente municipal não pode ser interpretado como desistência da ação.

Assim, deve ser mantido o capítulo da sentença ora impugnado, que condenou o executado ao pagamento das custas judiciais da execução fiscal, em consagração do princípio da causalidade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022